Tribunal: STF
Processo: ARE 1592646
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS 
AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à desconsideração da personalidade jurídica –Intempestividade – Preclusão da matéria – Impossibilidade de reabertura da discussão – Outrossim, descabimento da pretensão de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Determinação emanada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 – Incidência da teoria do isolamento dos atos processuais e do tempus regit actum – Interlocutória mantida –  Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 49).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirmaram que “os acórdãos recorridos (do agravo de instrumento, complementado pelo dos embargos de declaração) não cumprem os requisitos legais para que sejam considerados fundamentados, deixando de enfrentar questões de fato e de direito relevantes para a solução da presente demanda. E, portanto, sem ‘os porquês da decisão’, restou violado o art. 93, IX, da CF, o que deve levar à decretação da nulidade dos acórdãos recorridos por esta Suprema Corte”(fl. 13, e-doc. 63).

Asseveraram que, além da “fundamentação deficiente dos acórdãos recorridos, verifica-se que da forma como estão postos, os acórdãos recorridos quase ‘fecham’ a via extraordinária aos Recorrentes, cerceando o direito de defesa e de recorrer, o que não se pode admitir. (...) Embora a violação à ampla defesa é vista por muitos litigantes como ‘válvula de escape’ para interposição de recursos protelatórios, não é o que ocorre no caso em tela, no qual, com todo respeito, o TJ impôs aos Recorrentes obstáculos ao exercício da ampla defesa” (fl. 13, e-doc. 63).

Sustentaram que, no presente caso, “o mérito é de suma relevância, pois discute a questão da ilegitimidade de parte dos Recorrentes, por todos os fortes argumentos contidos nos autos, bem como que de acordo com a lei a sua responsabilidade é limitada ao valor das quotas sociais, não podendo serem condenados como ‘bodes expiatórios’ de dívidas deixadas pela Municipalidade, quando são apenas dois funcionários públicos. Contudo, com todo respeito, o TJ/SP fechou os olhos para isso, violando, com isso, normas constitucionais básicas, como o direito à ampla defesa” (fls. 13-14, e-doc. 63).

Pediram a admissão e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 72).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam não ter havido “vício hábil a afastar o encaminhamento do recurso extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, em razão da contrariedade dos artigos 5º, incisos LV, XXXV e XXXVI, 93, inciso IX e 1º da Constituição Federal. Entretanto, ‘data vênia’, o r. despacho agravado, não pode prevalecer da forma como foi posto, sob pena de virtual ofensa aos mais comezinhos princípios de direito, mesmo porque, como demonstrado e provado, todos os requisitos necessários e indispensáveis a regular interposição e processamento do indigitado Recurso Extraordinário, foram e estão devidamente preenchidos” (fl. 6, e-doc. 78).

Pedem o provimento do presente recurso.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelos agravantes contra decisão judicial pela qual indeferido pedido de análise de alegada ilegitimidade passiva para responder por dívidas da Cooperativa dos Profissionais de Saúde – Cooperpas/Med (em liquidação extrajudicial), mantendo a determinação de desconsideração da personalidade jurídica

7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:
“(...) Igualmente, ‘a ausência de patrimônio da executada, ainda que liquidação, não impede sua desconsideração para avançar sobre o patrimônio pessoal dos seus dirigentes ou sócios. Outrossim, o fato destes terem assumido a direção depois do contrato não quitado, não temo condão de torná-los parte ilegítima, pois a desconsideração se refere ao [período de] encerramento da cooperativa sem o pagamento de sua dívida, momento em que os executados eram dirigentes dela’.
Assim, de mais a mais, não há se falar em vilipêndio ao art. 267, § 3º do CPC/73 (art. 485, § 3º do CPC/15) pela não apreciação da tese dos agravante com relação acerca de sua alegada ilegitimidade passiva para o feito executivo. 
Isso, pois, em verdade, sendo incontroverso que os agravantes eram, à época, dirigentes da cooperativa executada, no caso da declaração de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa, eram, de fato, as partes legítimas para ‘substituí-la’, e figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença.
O mérito do agravo de instrumento, portanto, não recai verdadeiramente sobre a discussão quanto à sua (i)legitimidade passiva, e sim sobre a higidez da declaração de desconsideração da personalidade jurídica, estando tal questão estritamente vinculada à validade da desconsideração: se correta, então a embargante será parte subjetiva legítima; do contrário, não. 
Assim, aquela decisão de 2008 que declarou a desconsideração da personalidade jurídica que figura, em verdade, como alvo da impugnação, rejeitada pela decisão agravada.
Nesse viés, como já dito no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro, apesar de os agravantes apresentarem sua tese sob a roupagem de matéria de ordem pública, o que trazem realmente à baila para apreciação judicial é o cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica levada a cabo no feito executivo.
No entanto, como cediço, desconsideração da personalidade jurídica não é matéria de ordem pública.
E, consoante narrativa pretérita, a parte deixou de apresentar impugnação/recurso da decisão que rejeitou a objeção de 
pré-executividade, tendo apresentado, tão somente, embargos de terceiro contra a penhora realizada nos autos, que, como já dito, é via inadequada para este fim.
Assim, de fato, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, ao reconhecer a intempestividade da impugnação à declaração de desconsideração da personalidade jurídica (apresentada mais de 10 anos após a decisão que a determinou), bem como a preclusão da matéria.
Outrossim, cumpre registrar, sendo certo que a desconsideração da personalidade jurídica se deu em 2008, portanto, sob a égide do CPC/1973, incide no âmbito do direito intertemporal o princípio do ‘tempus regit actum’ e a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo os quais deve-se observar a legislação vigente, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos.
Assim, tampouco há que se falar na instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apartado, como condição de efetividade do referido instituto processual, eis que, na vigência do antigo Código de Processo Civil inexistia previsão no sentido da instauração de incidente específico para tanto, sendo o contraditório, igualmente, resguardado de forma diferida. 
A questão dispensa maiores digressões.
Pelo exposto, impõe-se a mantença da decisão interlocutória agravada, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos, ora ratificados” (fls. 6-8, e-doc. 49).

8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
 
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

O acolhimento da pretensão dos agravantes, quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e à desconsideração da personalidade jurídica, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, especificamente o Código de Processo Civil, e o reexame de provas. A ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pelo que inviável o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.323-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 7.3.2018).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecimento da qualidade de sócio do executado. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.518.350-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DÉBITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.361.058-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.4.2022).

Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame de legislação infraconstitucional, como no caso presente. Confira-se:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Plenário, DJe 1º.8.2013, Tema 660)
Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora